Tribunal: TJDFT
Processo: 0734082-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734082-44.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0717304-76.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE RAIMUNDO SOUSA DE FRANCA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual ausência de dialeticidade recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que a decisão agravada, apesar de ter homologado os cálculos apresentados pelo exequente/agravado, apenas fez referência a decisão anterior (ID Num. 159276260 dos autos originários) no que tange às teses levantadas no presente agravo. Ademais, observo que o presente agravo apenas repete os argumentos suscitados no agravo de instrumento no 0720657-47.2023.8.07.0000, cujo pedido liminar já foi apreciado por esta relatoria. Intime-se. Brasília, 22 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora